Tribunal: STF
Processo: AI 699186
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282). AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não houve o traslado
   da cópia da petição dos embargos de declaração, peça essencial
   para demonstrar, no caso em pauta, se teria sido suprida a
   exigência do prequestionamento da matéria constitucional. Incide,
   na espécie, a Súmula 288 do Supremo Tribunal Federal.
   Precedentes.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal
   pacificou-se no sentido de que o prequestionamento da matéria
   constitucional deve ser explícito.
3. Imposição de multa de 5%
   do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.